Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE 1/8. REGIME INICIAL. AJUSTE PARA SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, § 8o, c/c art. 14, II, CP) e desobediência (art. 330, CP), em concurso material, às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 6 (seis) dias-multa, no regime inicial fechado, e 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no regime inicial semiaberto, respectivamente

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de furto qualificado tentado e desobediência; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão quanto à valoração da conduta social e ao critério de exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é harmônico e suficiente, pois os depoimentos policiais, corroborados por elementos materiais e declarações extrajudiciais da vítima, demonstram a autoria e materialidade delitivas.
4. A ausência de reconhecimento formal não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios consistentes que vinculam o réu ao delito.
5. Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório, apresentam especial credibilidade quando coerentes e alinhados às demais provas dos autos.
6. A apreensão de instrumentos utilizados na prática delitiva e a constatação de fios serrados reforçam a materialidade e a dinâmica do crime.
7. O crime de desobediência se configura com a recusa consciente do réu em cumprir ordem legal de autoridade policial, sendo desnecessário dolo específico.
8. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem, por se tratar de circunstância autônoma.
9. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
10. O regime inicial fechado fixado na sentença deve ser ajustado para o semiaberto, em razão do quantum de pena inferior a 4 anos, ainda que presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 64, I; 69; 77; 155, § 8o; 330. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 932.908/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 2060105, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 23/10/2025; Acórdão 2091284, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 19/02/2026; Acórdão 1992393, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24/04/2025.